Tribunal: TJES
Processo: 5011003-62.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011003-62.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

REQUERIDO: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO SANADO. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

- Identificada omissão consistente na não adoção do julgamento ampliado previsto no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES, acolhe-se o integrativo para sanar o erro de procedimento identificado, para pronunciar a nulidade do resultado externado pela certidão ID. 9651361 e determinar a remessa dos autos para o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas para a inclusão do feito em pauta para a continuação do julgamento do integrativo anteriormente manejado com observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Rescisória nº 5011003-62.2023.8.08.0000

Embargante:

Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia

Embargada:

Seara Alimentos S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID 9652060 que, por maioria de votos, rejeitou os
embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 8340120 que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº (0009795-91.2017.8.08.0048), tão somente na parte em que condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu no vício da omissão com relação à aplicação da técnica do julgamento ampliado, nos termos dos artigos 942, §3º, I, do CPC c/c artigo 52, II, “e”, do RITJES, porquanto o acolhimento dos pretéritos aclaratórios da embargante, acarretou a alteração do julgamento de procedência da ação rescisória, agora, por maioria.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID. 8693250).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante se volta contra o acórdão ID 9652060 que, por maioria de votos, rejeitou os
embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 8340120 que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº (0009795-91.2017.8.08.0048), tão somente na parte em que condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios.

Segundo a embargante o acórdão embargado incorreu no vício da omissão com relação à aplicação da técnica do julgamento ampliado, nos termos dos artigos 942, §3º, I, do CPC c/c artigo 52, II, “e”, do RITJES, porquanto o acolhimento dos pretéritos aclaratórios da embargante, acarretou a alteração do julgamento de procedência da ação rescisória, agora, por maioria.

De logo consigno que tem razão a embargante, pois quando do julgamento embargado, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira proferiu voto divergente que, embora vencido, tinha proposição suficiente à alteração do resultado final da ação rescisória, o que, a teor da jurisprudência do e. STJ e com as devidas adequações, basta à adoção do rito previsto no art. 942, do CPC.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DUPLICATAS. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO À FATURIZADA. RESPONSABILIDADE SOMENTE QUANDO A FATURIZADA DER CAUSA AO INADIMPLEMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO E SEM A ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS UNÂNIMES. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a técnica de julgamento ampliado, positivada no art. 942 do códex processual em vigor, deve ser observada nos embargos de declaração não unânimes decorrentes de acórdão de apelação, quando a divergência for suficiente à alteração do resultado inicial, pois o julgamento dos embargos constitui extensão da própria apelação, mostrando-se irrelevante o resultado majoritário dos embargos (se de rejeição ou se de acolhimento, com ou sem efeito modificativo)" - (RESp 1.786.158/PR, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 01/09/2020
).

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.099.046/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Assim, levando em consideração que o julgamento não unânime dos aclaratórios, de igual modo, acarretou o julgamento
por maioria
do resultado de procedência da ação rescisória, atraindo, portanto, a incidência da técnica do julgamento ampliado, na forma do art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES:

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

[...]

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

Art. 52 - Às Câmaras Cíveis Reunidas, compete:

[...]

II - julgar:

[...]

e) as ações rescisórias de competência da Câmaras Cíveis Isoladas, integrantes de seus respectivos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas, quando o resultado do julgamento, não unânime, for a rescisão da sentença (art. 942, §3º, inciso I, do CPC).

Nesse contexto,
acolho
os embargos declaratórios em apreço para sanar a omissão que acarretou o erro de procedimento antes referenciado, a fim de pronunciar a nulidade do resultado externado pela certidão ID 9651361 e determinar a remessa dos autos para o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas para a inclusão do feito em pauta para a continuação do julgamento do integrativo anteriormente manejado com observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia
12
.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.